Tribunal: TJES
Processo: 5002772-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002772-51.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA ADAMI LTDA - ME

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando da existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002772-51.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
POLIMIX CONCRETO LTDA.

EMBARGAD
A
:
CONSTRUTORA ADAMI LTDA.

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA.

(id. 2419257) em face do acórdão (id. 2322794) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado.

Em suas razões aduz a embargante, em síntese, a existência de omissão no aresto, porquanto pleiteou o emprego da plataforma CNIB para localizar e tornar indisponíveis eventuais bens de titularidade do devedor, tendo sido apreciado, contudo, pedido de simples consulta ao referido sistema.

Sustenta, ainda, não ter sido emitido juízo de valor acerca da possibilidade de utilização daquela plataforma como meio apto à satisfação do crédito exequendo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste a alegada omissão, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO AOS SISTEMAS SREI E CNIB.
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
. ÔNUS DO CREDOR. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006,

não há mais necessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema BacenJud
.

2. Depreende-se que o acesso ou consulta aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do poder judiciário, sobretudo em relação ao primeiro, ou seja, as próprias partes interessadas na localização de bens do devedor/executado podem fazê-lo diretamente, mediante prévio pagamento dos pertinentes emolumentos.

3. Além das plataformas SREI e CNIB serem acessíveis às partes mediante pesquisa on-line e pagamento de encargos, cabe ao credor, essencialmente, se empenhar na busca e localização de bens passíveis de penhora.
Dessa maneira, não estando o recorrente amparado pela justiça gratuita, não pode transferir tal ônus unicamente ao Poder Judiciário, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas em questão é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Ora, ao contrário do aduzido, restara consignado no voto condutor do acórdão que “
o agravante busca socorrer-se aos sistemas SREI e CNIB, para fins de
localização e
indisponibilidade
de bens
do executado
”, tendo sido justamente essa a matéria perquirida, como se nota dos itens 1 e 2.

Além disso, em que pese reconhecida a efetividade do CNIP como meio de satisfação do crédito exequendo, restara expressa, no item IV, a motivação do indeferimento da utilização da dita plataforma na hipótese.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.